Tribunal: TJBA
Processo: 8131856-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131856-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARISE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): EDNO GONCALVES APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):ALEXANDRE BORGES LEITE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA PREEXISTENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, em razão de suposta fraude em contrato de empréstimo consignado. A autora alegou nulidade da contratação, inexistência de assinatura válida e necessidade de realização de perícia grafotécnica. A sentença reconheceu a regularidade do refinanciamento bancário, a comprovação do crédito disponibilizado e a ausência de prova da alegada fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem manifestação da autora sobre documentos juntados posteriormente pelo banco; (ii) estabelecer se a alegação de falsidade da assinatura contratual pode ser conhecida em sede recursal; e (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa porquanto houve regular intimação eletrônica da autora sobre a juntada de documentos novos, tendo decorrido o prazo sem manifestação da parte. 4. A ausência de impugnação específica ao contrato apresentado pelo banco em primeiro grau enseja preclusão temporal da faculdade de arguir falsidade documental ou requerer perícia grafotécnica. 5. A alegação de falsidade da assinatura deduzida apenas nas razões recursais caracteriza inovação recursal vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, competindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação mediante documentação idônea. 7. O banco se desincumbe do ônus probatório ao apresentar a Cédula de Crédito Bancário relativa ao refinanciamento do contrato anterior (Id. 102078194). 8. A coincidência entre o endereço constante do contrato e aquele informado pela autora nos autos reforça a autenticidade dos dados cadastrais vinculados à contratação. 9. O cotejo visual entre a assinatura aposta no contrato e aquela constante da procuração apresentada pela própria autora fragiliza a alegação de falsidade documental. 10. Inexistindo ilicitude ou defeito na prestação do serviço bancário, não se configura o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 437, § 1º, 1.014; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000125-69.2021.8.05.0068, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 06.08.2025; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8124466-77.2021.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 10.12.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8131856-59.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARISE JESUS DOS SANTOS e como apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça